Tribunal: TJMT
Processo: 0041597-57.2011.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041597-57.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BENEDITO FRANCISCO EL HAGE - CPF: 027.941.101-44 (APELANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO), EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 05.483.882/0001-07 (APELADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), MARIANA MENDES MONTEIRO DA SILVA - CPF: 002.571.881-93 (ADVOGADO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILDIADE – TEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Interposta apelação após o término do prazo recursal, há que ser reconhecida a intempestividade recursal e, em consequência, o seu não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto
BENEDITO FRANCISCO EL HAGE,
contra sentença proferida nos no Cumprimento de Sentença movida em desfavor de
EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA.,
que julgou extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, II do CPC, condenando a requerida ao pagamento de custas processuais decorrentes da denunciação à lide, bem como quanto ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da denunciação. Os primeiros Embargos de Declaração não foram conhecidos e, o segundo, rejeitado.

Ao final requer seja reconhecida que houve falha na intimação do apelante, que não considerou os benefícios da justiça gratuita, de forma que se aguarda que seja provido em todo seus termos.

Nas contrarrazões o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a intempestividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto
BENEDITO FRANCISCO EL HAGE,
contra sentença proferida nos do Cumprimento de Sentença movida em desfavor de
EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA.,
que julgou extinto o presente, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, II do CPC, condenando a requerida ao pagamento de custas processuais decorrentes da denunciação à lide, bem como quanto ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da denunciação. Os primeiros Embargos de Declaração não foi conhecido e, o segundo, foi conhecido rejeitado.

O inciso III, do artigo 932 do CPC, dispõe que incumbe ao Relator não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão judicial recorrida.

No caso, a apelação cível interposta não comporta conhecimento, haja vista a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade.

Restou devidamente certificado nos autos na certidão de id. 162277192, o trânsito em julgado.

Vale destacar que em nenhum momento a certidão é impugnada.

Dessa forma, considerando que o recurso foi interposto a destempo, impõe-se o não conhecimento.

Para fins do §11º. do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários anteriormente fixados na sentença, em favor do patrono da apelada.

Ante todo exposto,
não conheço do recurso,
em razão de sua intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023